Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE MEIOS RECURSAIS ADEQUADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer relativa ao custeio de tratamento domiciliar (home care).
2. No processo de origem, a sentença determinou a cobertura de assistência domiciliar, limitada à disponibilização de equipe de enfermagem por 12 horas diárias.
3. A impetrante não interpôs apelação contra a sentença e, posteriormente, impetrou mandado de segurança visando obter a ampliação do tratamento para regime de 24 horas, sustentando urgência e direito líquido e certo à cobertura integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Discute-se:
(i) o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio; e
(ii) a admissibilidade do agravo interno quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
II. RAZÕES DE DECIDIR:
5. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisão judicial passível de recurso, conforme consolidado na Súmula 267 do STF.
6. A pretensão deduzida no writ corresponde à revisão da sentença proferida no processo originário, providência que deve ser buscada por meio do recurso cabível.
7. A alegação de urgência não justifica a utilização da via mandamental, especialmente quando a parte deixou de interpor tempestivamente o recurso adequado e poderia ter requerido tutela provisória no âmbito do sistema recursal.
8. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos relacionados ao mérito do mandado de segurança, em desacordo com o art. 1.021, §1o, do CPC.
9. Diante da ausência de dialeticidade recursal, o recurso não pode ser conhecido quanto às matérias estranhas aos fundamentos da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
"É incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de impugnação por recurso próprio, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal, ainda que alegada urgência, sobretudo quando a parte deixou de manejar tempestivamente o recurso próprio no prazo legal a ela disponível".